Tribunal: STF
Processo: RE 1571294
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) e pelo Ministério Público Federal (MPF) contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RHC 196.150/GO, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SOLICITAÇÃO DIRETA DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou ordem de habeas corpus impetrada em favor dos recorrentes, mantendo a licitude da solicitação direta de relatório de inteligência financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sem autorização judicial. 
2. A autoridade policial solicitou, em procedimento denominado Verificação Preliminar de Informações, relatório de inteligência financeira sem autorização judicial prévia. 
3. O Tribunal de origem entendeu que a solicitação de relatórios de inteligência financeira pela autoridade policial, sem autorização judicial, estava autorizada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 990 da repercussão geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira por órgãos de persecução penal sem autorização judicial. 
5. A discussão envolve a interpretação do art. 15 da Lei n. 9.613/98, que trata do compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O compartilhamento de dados financeiros por meio de solicitação direta pelos órgãos de persecução penal sem autorização judicial prévia não está coberto pelo Tema 990 da repercussão geral. A decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 990 refere-se, apenas, ao compartilhamento espontâneo de informações pela Receita Federal e Coaf com órgãos de persecução penal. 
7. A interpretação do art. 15 da Lei n. 9.613/98 indica, igualmente, apenas a possiblidade do compartilhamento espontâneo de informações pela Receita Federal e Coaf com órgãos de persecução penal. 
8. A solicitação direta de informações sigilosas do Coaf por autoridade policial, sem autorização judicial, viola o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais, garantidos constitucionalmente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do Relatório de Inteligência Financeira n. 68624.131.7826.10069 e das provas derivadas, sem determinar o trancamento da ação penal. 
Tese de julgamento: ‘1. A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira por órgãos de persecução penal sem autorização judicial é inviável. 2. A interpretação do art. 15 da Lei n. 9.613/98 e o tema 990 da repercussão geral não abrange a solicitação direta de dados financeiros por autoridades policiais ou pelo Ministério Público’. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e LXXIX; Lei nº 9.613/1998, art. 15. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18/03/2021; STF, RCL 61.944, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, julgado em 02/04/2024.” (RHC 196.150/GO, eDOC 86, pp. 1-2)

Tanto o MPGO quanto o MPF sustentam que o acórdão recorrido contraria o Tema 990 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF), ao argumento de que a interpretação a ele conferida autoriza a conclusão pela possibilidade de compartilhamento de relatórios de inteligência financeira (RIF) pelo Conselho de Atividades Financeiras (COAF) a pedido dos órgãos de persecução criminal (eDOC 90 e eDOC 110, respectivamente). 
O Parquet goiano afirma que, recentemente, ambas as Turmas do STF unificaram esse entendimento em relação ao alcance a ser dado à matéria. Em acréscimo, o MPF alega que a anulação dos RIFs pelo STJ cerceia os poderes investigatórios do órgão ministerial, ao condicionar a realização de tal diligência à instauração prévia de inquérito policial.
Os recursos extraordinários foram admitidos (eDOC 114 e eDOC 115). Na mesma data, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do STJ, “diante do cenário de aparente divergência jurisprudencial”, deferiu pedido de tutela provisória formulado pelo MPGO, para determinar “a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do recurso extraordinário, sem prejuízo de nova análise do pleito liminar pelo Supremo Tribunal Federal” (eDOC 166, p. 64).
Paralelamente, o Procurador-Geral da República ajuizou a Reclamação 79.982/SP perante esta Suprema Corte, buscando cassar acórdãos da Terceira Seção do STJ que declararam a inviabilidade da solicitação direta de RIFs sem autorização judicial, incluindo o RHC 196.150/GO, objeto do presente recurso extraordinário. 
O processo foi distribuído a este Relator e, ao apreciá-lo, julguei improcedente o pedido formulado e expressamente mantive os acórdãos questionados, ratificando, no que se refere ao RHC 196.150/GO, a nulidade do RIF 68624.131.7826.10069 e das provas dele derivadas (eDOC 128 e eDOC 166, pp. 206-231). Essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma do STF (eDOC 166, pp. 302-312).
Diante desse panorama, o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás enviou ofício a este Supremo Tribunal Federal solicitando esclarecimentos sobre a decisão a ser aplicada ao caso concreto: se a tutela provisória concedida neste recurso extraordinário (que suspendeu os efeitos da nulidade do RIF) ou a decisão da Rcl 79.982/SP (que manteve a nulidade do RIF), tendo em vista a aparente divergência e o trânsito em julgado da reclamação (eDOC 166, pp. 318-322).
É o relatório. Decido.
Não obstante a amplitude das discussões que envolvem o Tema 990  da repercussão geral e, mais recentemente, o Tema 1.404, a particularidade deste recurso extraordinário reside no fato de que o acórdão do STJ (RHC 196.150/GO), objeto da presente impugnação, já foi submetido à apreciação direta deste STF em sede de reclamação constitucional (Rcl 79.982/SP).
Nela, o Procurador-Geral da República requereu a reforma do acórdão do STJ que declarou a ilicitude do RIF 68624.131.7826.10069 e de suas provas derivadas. 
Entretanto, a pretensão ministerial foi expressamente rejeitada no âmbito desta Corte (eDOC 128 e eDOC 166, pp. 206-231), em decisão que reconheceu a ilegalidade da solicitação direta de RIFs pelos órgãos de persecução penal sem prévia autorização judicial, notadamente quando baseada em verificação preliminar de informações (VPI), a qual caracteriza evidente prática de fishing expedition, senão observe-se:

“A defesa impugna a requisição de RIF feita diretamente pela autoridade policial ao COAF, antes da instauração de inquérito policial. 
O procedimento investigatório se originou de denúncia anônima. Iniciada a verificação preliminar de informações (VPI), a autoridade policial passou a investigar pessoas relacionadas e apurou que um deles pertencia a grupo criminoso voltado à aquisição fraudulenta de veículos e outros bens de alto valor. Requereu ao COAF a elaboração de RIF relativamente a 234 pessoas, sendo 168 pessoas físicas e 66 pessoas jurídicas (eDOC 9, pp. 41-51). 
No curso das apurações, o delegado instaurou então o inquérito policial. Para fins de aprofundamento das averiguações, solicitou ao COAF a elaboração de 6 novos RIFs (link de acesso, p. 647). O Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em desfavor de 52 pessoas pela suposta prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público e particular, uso de documentos falsificados ou alterados, lavagem de capitais, organização criminosa e receptação qualificada (pp. 320-389). A peça acusatória foi recebida em 22.11.2022 (pp. 392-404). 
Dois acusados impetraram, sem sucesso, habeas corpus perante o Tribunal estadual. A questão foi submetida ao STJ, sendo o recurso ordinário constitucional afetado à Terceira Seção. 
Observo que, no caso, a autoridade policial procedeu à abertura de VPI em 16.10.2021 (p. 34). Nesse âmbito, solicitou ao COAF a elaboração de RIF (68.624), o qual foi emitido em 8.12.2021 (pp. 41-51). Em 14.3.2022, o inquérito policial foi instaurado para apurar as condutas delituosas perpetradas pelo grupo criminoso (pp. 53-55). No dia seguinte, foram disponibilizados os RIFs 71.681, 71.683 e 71.684 (link de acesso, p. 647). Em 19.3.2022, o RIF 71.919 foi emitido, sendo nele mencionados os nomes dos dois recorrentes (pp. 1.368-1.404). Por fim, em 30.6.2022, foram apresentados os RIFs 75.723 e 75.728 (link de acesso, p. 647) 
Esta Corte já assentou a impossibilidade de geração de RIF por encomenda, que, em certos casos, acaba funcionando como verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), razão pela qual a confecção desses relatórios deve obedecer a padrões rígidos de análise. 
Percebe-se, pois, a impropriedade do requerimento de RIF com base em VPI, uma vez que tal verificação configura fase anterior à instauração formal do procedimento investigativo. Ela é adotada para apurar a verossimilhança da notícia de fato que chega ao conhecimento da autoridade policial, a fim de evitar a abertura de inquéritos temerários. Logo, a VPI não serve de fundamento legítimo para a solicitação de RIFs, que envolvem restrição de direitos fundamentais, considerada a proteção ao sigilo bancário, fiscal e financeiro. 
Tendo isso em conta, a nulidade do RIF 68.624 produzido antes da prévia formalização da investigação é assente, a configurar hipótese de fishing expedition. 
No que se refere aos demais RIFs, embora tenham sido solicitados após a instauração do inquérito, à primeira vista, possuem como fundamento informações extraídas do RIF anterior, o que compromete a sua validade. Nesse sentido, a defesa sustenta que ‘a persecução penal deriva, tout court, do RIF elaborado antes mesmo da instauração do inquérito policial’ (p. 26). 
Especificamente acerca do aludido RIF 71.919, os recorrentes nele figuram como alvos (pp. 1.388 e 1.396), além da empresa Premium Motors (p. 1.398), de propriedade deles, a qual já teria constado no RIF 68.624 (p. 50). Esses relatórios teriam servido de base tanto para medidas cautelares decretadas em desfavor dos recorrentes quanto para o oferecimento da denúncia. 
Os recorrentes suscitam idêntica dinâmica em relação aos RIFs 71.681, 71.683 e 71.684, que, além de terem sido disponibilizados no dia seguinte à instauração do inquérito policial, apontariam alvos coincidentes com alguns já relacionados no RIF 68.624 (p. 26). 
Vislumbra-se, pois, que os RIFs solicitados pelo delegado depois de instaurado o inquérito policial teriam por base alguns do alvos constantes do RIF 68.624. 
Assim, os atos posteriores ao RIF 68.624 e que dele derivem padecem de ilicitude. Logo, o acórdão do STJ, que declarou ‘a nulidade do Relatório de Inteligência Financeira n. 68624.131.7826.10069 e das provas derivadas, sem determinar o trancamento da ação penal’, deve ser mantido. 
Em acréscimo, aduz-se que foram relacionadas 1.765 pessoas nos RIFs em questão, sendo 1.092 pessoas físicas e 673 pessoas jurídicas (pp. 41 e 647 - link de acesso)”. (eDOC 128, pp. 18-20 e eDOC 166, pp. 223-225, grifos nossos)

A mencionada decisão transitou em julgado para o MPF em 8.9.2025, haja vista o transcurso in albis do prazo recursal para a acusação, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte  (Rcl 79.982/SP, eDOC 80). No entanto, o Parquet federal interpôs agravo regimental contra esse julgado somente em 19.9.2025, o qual não foi conhecido (eDOC 166, pp. 258-288). Irresignado, a PGR manejou novo agravo interno, desprovido pela Segunda Turma deste Tribunal, que manteve o reconhecimento do trânsito em julgado e, por conseguinte, a intempestividade do recurso ministerial  (eDOC 166, pp. 300-312).
Constata-se, portanto, que, para o caso específico do RHC 196.150/GO, há uma decisão final e irrecorrível deste STF, que declarou  a nulidade do RIF 68.624 e assentou a ilicitude da prova.
A autoridade da coisa julgada, garantia constitucional fundamental, impede a rediscussão da matéria já decidida. Logo, o precedente a ser aplicado à situação dos recorridos Murillo Duarte Martins Borges e Gabriela Rezende Uchôa Borges é, indubitavelmente, o da Rcl 79.982/SP.
Salienta-se que tal decisão foi proferida no âmbito de reclamação constitucional, cujo objetivo é preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões, com eficácia vinculante e imediata sobre a matéria nela discutida, notadamente quando já se operou a coisa julgada.
Por fim, cumpre ressaltar que, na espécie, a determinação emanada pelo Ministro Alexandre de Moraes de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria do Tema 1.404 da Repercussão Geral (RE 1.537.165/SP) não obsta o imediato julgamento da controvérsia. A questão da validade do RIF 68624.131.7826.10069 e das provas dele derivadas, especificamente em relação aos ora recorridos, consoante já assentado, foi objeto de análise exauriente e definitiva por esta Suprema Corte na Rcl 79.982/SP. 
Nesse sentido, a coisa julgada material relativa ao caso concreto deve prevalecer sobre a suspensão de caráter abstrato e genérico, sendo esta inaplicável diante de pronunciamento judicial específico e irrecorrível que firmou a ilicitude das provas neste processo.
Além disso, em recente decisão proferida no âmbito do mesmo tema 1.404, o Ministro Alexandre de Moraes ampliou os efeitos da decisão anterior e estabeleceu a impossibilidade de utilização de RIFs para fins de fishing expedition nos seguintes termos:

“o Relatório de Inteligência Financeira não pode constituir a primeira ou única medida adotada na investigação, havendo necessidade de demonstração concreta de sua necessidade. Constatado, em momento posterior essa irregularidade, deverá ser invalidada e desentranhada, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade funcional”

Destarte, a solução a ser aplicada ao presente recurso extraordinário é a mesma, ainda que se considerasse a superação do óbice intransponível da coisa julgada.
Assim, entendo ser o caso de negar seguimento ao presente recurso, com comunicação ao juízo de primeira instância para que dê cumprimento à decisão proferida na Rcl 79.982/SP, que expressamente manteve a nulidade do RIF 68624.131.7826.10069 e de suas provas derivadas.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás, para que dê cumprimento à decisão proferida na Rcl 79.982/SP, com o reconhecimento da nulidade do RIF 68624.131.7826.10069 e das provas dele derivadas.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente